Tribunal: STF
Processo: HC 212846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 721.146, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 09.07.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).  
Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 721.146, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ressalta que “os policiais entraram na residência sem nenhum mandado de busca e apreensão” e que “não há temporalidade adequada na segregação cautelar adotada, uma vez que a determinação judicial do cárcere provisório veio após 1 ano, 5 meses e 14 dias da data dos fatos, estando ausente a contemporaneidade”. A defesa destaca, ainda, que o paciente é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.
5. A defesa requer “a LIBERDADE PROVISÓRIA COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES”. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar.
6. Decido.
7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, a hipótese é de paciente acusado pelo tráfico de “21.1 gramas de cocaína, na forma de crack - fracionadas em 100 (cem) eppendorfs; 40.3 gramas de cocaína, fracionadas em 100 (cem) eppendorf e 191.1 gramas de maconha, fracionadas em 101 (cento e uma), sendo ainda encontrada em sua residência uma balança de precisão”. 
10. Sendo assim, o caso atrai inicialmente o entendimento do STF no sentido que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)
11. Ainda que assim não fosse, destaco o fato do paciente ter empreendido fuga ao ser abordado pelos policiais, de modo que o acórdão impugnado se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal por considerar que a “fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal (HC 127.188-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). No mesmo sentido: HC 130.507, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 132.803-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 129.168, Rel. Min. Gilmar Mendes.
12. Quanto à alegação de que os policiais ingressaram na residência do paciente sem mandado de busca e apreensão, verifico que as instâncias de origem estão de acordo com a jurisprudência do STF no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito”. Sendo certo que, em se tratando de crime permanente, “a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
    “Com efeito, o acusado evadiu-se no momento da abordagem policial, pois ao ser-lhe solicitado documento pessoal por policiais civis o réu respondeu que iria buscá-lo em sua residência, todavia correu para um matagal da região, de difícil acesso, empreendendo fuga (fls. 81). 
    Além disto, conforme dos autos consta (fls. 45), ao diligenciar até a casa do acusado em momento posterior, policiais militares encontraram a residência desabitada, sendo informado por uma moradora do mesmo terreno que o réu se mudou para local incerto e não sabido, tendo retornado até a residência apenas para recolher os objetos pessoais e não mais retornou”.
13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     Publique-se.
     Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator